Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF que o condenou pelos crimes de desacato (art. 331 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB), com imposição de pena total de 1 ano de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. O apelante foi absolvido da acusação de desobediência. A defesa requer a absolvição pelo crime de desacato, alegando ausência de dolo específico, inexistência de nexo funcional e aplicação da ADPF 496/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de desacato, à luz da jurisprudência do STF sobre liberdade de expressão; (ii) determinar se o estado de embriaguez voluntária pode excluir o dolo necessário à caracterização do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos delitos restam comprovadas por prova documental e testemunhal, inclusive pelos depoimentos dos policiais que relataram, de forma firme e coerente, o comportamento do réu e as expressões ofensivas dirigidas durante abordagem policial.
4. O crime de embriaguez ao volante está caracterizado pelo conjunto de indícios registrados em auto de constatação, corroborados por testemunhos e pela própria admissão do réu de ingestão de álcool.
5. Para a caracterização do desacato basta a ofensa verbal direcionada ao servidor público no exercício da função, independentemente de prejuízo funcional, sendo irrelevante o estado emocional ou eventual tensão no momento da conduta.
6. A ADPF 496/STF reconhece a constitucionalidade do art. 331 do CP, admitindo a subsistência do crime de desacato nos casos em que a manifestação não se limita ao mero “excesso expressivo”, mas afronta diretamente o prestígio da função pública.
7. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável como excludente de culpabilidade ou ilicitude.
8. A dosimetria foi fixada com base nos critérios legais, com compensação entre a confissão e a reincidência, resultando na pena mínima para ambos os delitos, corretamente unificadas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ofensa verbal reiterada a policiais no exercício da função caracteriza o crime de desacato, não se confundindo com mero desabafo protegido pela liberdade de expressão.
2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal.
3. A constitucionalidade do art. 331 do Código Penal foi reafirmada pelo STF na ADPF 496, sendo legítima a proteção da dignidade da função pública.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 69 e 331; CTB, arts. 293 e 306, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 496, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 06.12.2016; TJDFT, Acórdãos no 2019866, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.07.2025; no 1805729, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024.